Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-84.2021.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos – Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela requerida – Regulação de sinistro insuficiente e desacompanhada de qualquer laudo técnico que aponte especificamente a natureza dos danos e

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Danos em equipamentos – Responsabilidade objetiva da concessionária – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela requerida – Regulação de sinistro insuficiente e desacompanhada de qualquer laudo técnico que aponte especificamente a natureza dos danos e sua possível causa – Insuficiência dos documentos unilaterais produzidos pela autora ou sua contratada junto à regulação de sinistro – Nexo de causalidade não demonstrado e natureza e extensão do dano não comprovadas – Responsabilidade afastada – Improcedência da ação – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.